Tribunal: STF
Processo: ARE 1546773
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de dois Recursos Extraordinários com agravo interpostos por VIOLETTE LOUIS e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO contra decisão que inadmitiu ambos os recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região.



    Na origem, VIOLETTE LOUIS, haitiana, maior, domiciliada em Cafelândia/PR, ajuizou Ação Ordinária, com pedido de tutela antecipada, em face da União, pleiteando autorização excepcional de entrada de BERONALD ESTIMOND e BEDELIN ESTIMOND no Brasil, sob a justificativa de que o Consulado do Brasil, no Haiti, estaria fechado. 



    Narra, inicialmente, que o Haiti é um dos países com pior IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) do mundo e vem sofrendo grande instabilidade econômica, política e social (Doc. 4, fls. 4-5). 



    Destaca, ainda, que a crise institucional do Haiti agravou-se após um terremoto que devastou o país e o assassinato do ex-presidente. Assim, muitos haitianos migraram para outros países, entre eles o Brasil, em busca de condições dignas de vida (Doc. 4, fls. 13-14).



    Aduz que, embora a análise e autorização do visto seja uma tarefa designada ao Poder Executivo, no caso concreto, a Embaixada do Brasil em Porto Príncipe está irregularmente cobrando uma taxa para emissão do documento (Doc. 4, fl. 6). Outrossim, alega que a Embaixada encontra-se fechada e o site destinado ao agendamento para emissão de visto humanitário, BVAC/OIM, está temporariamente suspenso e, na prática, é ineficiente (Doc. 4, fl. 10). Por isso, a parte autora encaminha o pedido de autorização excepcional de entrada à apreciação do Poder Judiciário, como um pedido de socorro para salvar a vida de seus filhos que estão em situação de risco iminente.



    Requer, por fim, a concessão de medida liminar a fim de autorizar o ingresso de BEDELIN ESTIMOND e BERONALD ESTIMOND em território nacional, sem a necessidade de visto.



    A sentença julgou improcedente o pedido, ao argumento de que, “existindo procedimentos prévios expressamente previstos para a concessão de visto permanente a título de reunião familiar, é ilegítima a intervenção do Poder Judiciário na política de imigração do país, sob pena de grave usurpação de atribuições e prerrogativas do Poder Executivo” (Doc. 84, fl. 6). 



    Interposta apelação, o Tribunal de origem negou-lhe provimento, em acórdão assim ementado (Doc. 131, fl. 1):



    “CONSTITUCIONAL. IMIGRAÇÃO. HAITI. AUTORIZAÇÃO PARA INGRESSO DE ESTRANGEIRO NO TERRITÓRIO BRASILEIRO, SEM EXIGÊNCIA DE VISTO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Compete à Administração o controle de entrada e saída de estrangeiros no Brasil, momento que precede todas as demais situações pelas quais o cidadão advindo do exterior passará após sua entrada em território nacional.



    2. Os estrangeiros que pretendem ingressar em território nacional, ainda mais com ânimo de permanência, devem sujeitar-se às regras estabelecidas para tanto.



    3. Recentemente a jurisprudência desta Corte fixou o entendimento de que o visto para entrada e permanência no Brasil constitui ato administrativo discricionário de competência do Poder Executivo, não cabendo ao Judiciário interferir na política migratória.



     4. Apelação improvida.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO (Doc. 140), foram rejeitados (Doc. 162).



    No Recurso Extraordinário interposto por VIOLETTE LOUIS (Doc. 145), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alega-se que o acórdão recorrido violou os arts. 1º, III; 3º, IV; 4º, II; e 5°, §1°, da CF/1988, “por dar à norma interna hierarquia superior aos dos tratados internacionais em matéria de Direitos Humanos dos quais o Brasil é signatário” (Doc. 145, fl. 5). 



    Quanto ao Recurso Extraordinário interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO (Doc. 169), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o órgão ministerial alega que o acórdão recorrido violou os arts. 1º, caput, e III; 3º, I e IV; 4º, II; e 5°, XXXV; 226; e 227 da CF/1988, pois diversos migrantes haitianos não estão conseguindo autorização pela via Administrativa para ingressar no Brasil, necessitando, dessa forma, recorrer ao Poder Judiciário. Assim sendo, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana, o Estado não pode permanecer neutro em relação a esses casos, principalmente quando há um familiar que reside no Brasil e os demais se encontram no Haiti (Doc. 169, fl. 15). 



    Ao final, VIOLETTE LOUIS e o MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO requerem o conhecimento e provimento dos Recursos Extraordinários, a fim de reformar o acórdão recorrido para autorizar a entrada de BERONALD ESTIMOND e BEDELIN ESTIMOND em território brasileiro, sem a necessidade de visto.



    Em juízo de admissibilidade, os Recursos Extraordinários foram inadmitidos ao fundamento de que “o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à CF/1988” (Docs. 190 e 194, fl. 1).



    Nos Agravos, os recorrentes sustentam, em suma, violação direta ao texto constitucional (Doc. 206; e Doc. 211).



    É o relatório. Decido.



    Considerando a similitude da matéria posta a debate, os Recursos Extraordinários serão analisados conjuntamente.



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito dos Recursos Extraordinários.



    A instância de origem entendeu não caber ao Poder Judiciário intervir na política migratória, uma vez que o visto para entrada e permanência no Brasil constitui ato administrativo discricionário de competência do Poder Executivo.



    A Constituição Federal de 1988, ao tratar da organização do Estado, estabeleceu que é da competência privativa da União legislar sobre emigração e imigração, entrada, extradição e expulsão de estrangeiros, in verbis:



    “Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:



    (...)



    XV - emigração e imigração, entrada, extradição e expulsão de estrangeiros;”



    No exercício da sua competência privativa, a União editou a Lei 13.445/2017 (Lei de Migração), que afirma, entre os princípios e diretrizes da política migratória brasileira, a universalidade, indivisibilidade e interdependência dos direitos humanos, a acolhida humanitária, o fortalecimento da integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, mediante constituição de espaços de cidadania e de livre circulação de pessoas e a cooperação internacional com Estados de origem, de trânsito e de destino de movimentos migratórios, a fim de garantir efetiva proteção aos direitos humanos do migrante. 



    Assim dispõe a referida legislação:



    “Lei 13.445/2017



    Art. 1º Esta Lei dispõe sobre os direitos e os deveres do migrante e do visitante, regula a sua entrada e estada no País e estabelece princípios e diretrizes para as políticas públicas para o emigrante.



    (…)



    Art. 3º A política migratória brasileira rege-se pelos seguintes princípios e diretrizes:



    I - universalidade, indivisibilidade e interdependência dos direitos humanos;



    II - repúdio e prevenção à xenofobia, ao racismo e a quaisquer formas de discriminação;



    III - não criminalização da migração;



    IV - não discriminação em razão dos critérios ou dos procedimentos pelos quais a pessoa foi admitida em território nacional;



    V - promoção de entrada regular e de regularização documental;



    VI - acolhida humanitária;



    VII - desenvolvimento econômico, turístico, social, cultural, esportivo, científico e tecnológico do Brasil;



    VIII - garantia do direito à reunião familiar;



    IX - igualdade de tratamento e de oportunidade ao migrante e a seus familiares;



    X - inclusão social, laboral e produtiva do migrante por meio de políticas públicas;



    XI - acesso igualitário e livre do migrante a serviços, programas e benefícios sociais, bens públicos, educação, assistência jurídica integral pública, trabalho, moradia, serviço bancário e seguridade social;



    XII - promoção e difusão de direitos, liberdades, garantias e obrigações do migrante;



    XIII - diálogo social na formulação, na execução e na avaliação de políticas migratórias e promoção da participação cidadã do migrante;



    XIV - fortalecimento da integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, mediante constituição de espaços de cidadania e de livre circulação de pessoas;



    XV - cooperação internacional com Estados de origem, de trânsito e de destino de movimentos migratórios, a fim de garantir efetiva proteção aos direitos humanos do migrante;



    XVI - integração e desenvolvimento das regiões de fronteira e articulação de políticas públicas regionais capazes de garantir efetividade aos direitos do residente fronteiriço;



    XVII - proteção integral e atenção ao superior interesse da criança e do adolescente migrante;



    XVIII - observância ao disposto em tratado;



    XIX - proteção ao brasileiro no exterior;



    XX - migração e desenvolvimento humano no local de origem, como direitos inalienáveis de todas as pessoas;



    XXI - promoção do reconhecimento acadêmico e do exercício profissional no Brasil, nos termos da lei; e



    XXII - repúdio a práticas de expulsão ou de deportação coletivas.”



    O art. 5º da Lei nº 9.474/1997 (Lei dos refugiados), por sua vez, é categórico ao assegurar aos refugiados os mesmos direitos e deveres do estrangeiro no Brasil, in verbis:



    “Lei 9.474/1997



    Art. 5º O refugiado gozará de direitos e estará sujeito aos deveres dos estrangeiros no Brasil, ao disposto nesta Lei, na Convenção sobre o Estatuto dos Refugiados de 1951 e no Protocolo sobre o Estatuto dos Refugiados de 1967, cabendo-lhe a obrigação de acatar as leis, regulamentos e providências destinados à manutenção da ordem pública.”



    Outro não foi o entendimento do Plenário desta CORTE que, ao apreciar o RE 587.970-RG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tema 173 da repercussão geral, concluiu que o constituinte instituiu a obrigação do Estado de prover assistência aos desamparados, sem distinção, cabendo aos Poderes Públicos efetivar políticas para remediar, ainda que minimamente, a situação precária daqueles que acabaram relegados a essa condição, sem ressalva em relação ao não nacional.



    Naquela oportunidade, assim me manifestei:



    “A assistência social é política pública de caráter não contributivo, voltada à satisfação do mínimo existencial indispensável à fruição dos direitos fundamentais à vida, à segurança, ao bem-estar e, em dimensão mais ampla, ao próprio princípio da dignidade da pessoa humana. O benefício de prestação continuada é a prestação mínima que o Estado oferece a todos aqueles que dela necessitam, como expressão de um compromisso da sociedade brasileira com a tutela dos direitos fundamentais. 



    O caput do art. 5º da CF expressamente assegura a observância dos direitos e garantias fundamentais aos estrangeiros residentes no Brasil, o que bem demonstra a sua característica de universalidade, pois destinados a todos os seres humanos sujeitos à soberania do Estado brasileiro, a justificar, inclusive, a extensão desses direitos a estrangeiros não residentes, como registra a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (HC 74.051, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Segunda Turma, DJ de 20/9/1996; RE 215.267, Rel. Minª. ELLEN GRACIE, Primeira Turma, DJ de 25/5/2001).



    O critério que a Constituição adotou, portanto, foi o de territorialidade, não o critério de nacionalidade. Na verdade, dentro dos requisitos previstos na Constituição, e especificados em lei, obviamente, aquele que está em território nacional e fixou residência, seja o brasileiro nato, o brasileiro naturalizado, seja o estrangeiro residente regularmente no País, tem direito ao benefício.



    (...)



    Associada a essa característica, também tem incidência no caso o princípio da universalidade da cobertura e atendimento das políticas públicas de seguridade social (art. 194, I, CF), pelo qual fica vedada a adoção de critérios que segreguem da cobertura assistencial grupos de destinatários também sujeitos aos riscos sociais que se visa cobrir com a política de assistência social. Assim, a limitação do benefício assistencial apenas a cidadãos brasileiros conflita diretamente com o texto constitucional, que expressamente determina uma cobertura mais ampla, não suscetível de limitação pelo critério da nacionalidade.



    (...)



    Em setembro do ano passado, acompanhei o Senhor Presidente da República na abertura da sessão da ONU e assinamos com os demais países o compromisso internacional do acolhimento aos refugiados, ou seja, o Brasil se colocou à frente disso. O Brasil, como foi salientado na ONU, e, também ontem da tribuna, na América do Sul, é o país que mais acolheu os refugiados.



    Não se pode assumir um compromisso de solidariedade internacional para, a partir do momento em que essas pessoas estrangeiras ingressam e passam a residir no País, seja-lhes conferido um tratamento diferenciado dos demais residentes, sejam brasileiros natos, sejam brasileiros naturalizados, sejam estrangeiros residentes no País.” (grifei).



    A jurisprudência desta CORTE, no mesmo sentido, tem assegurado os direitos humanos dos migrantes, em especial, para propiciar a reunião familiar, em situações na quais há demora na análise de pedidos de visto. 



    No HC 216.917/SC, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 11/11/2022, a Segunda Turma desta CORTE, em situação de toda semelhante à presente, concedeu ordem de ofício, para assegurar o ingresso do menor no País.



    Eis a ementa desse acórdão: 



    “EMENTA: HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PROTEÇÃO DA LIBERDADE DE IR E VIR DE ESTRANGEIRO NÃO RESIDENTE NO PAÍS. VISTO DE ACOLHIDA HUMANITÁRIA. PACIENTES (MENORES IMPÚBERES), COM PAIS RESIDENTES NO BRASIL. HIPÓTESE EXCEPCIONAL DE INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO EM OUTRO PODER. DEMORA EXARCEBADA NA EXPEDIÇÃO DO VISTO. ORDEM CONSTITUCIONAL E LEGAL. DIPLOMAS INTERNACIONAIS. DIREITO DE REUNIÃO FAMILIAR. DEFERIMENTO DA ORDEM, DE OFÍCIO. RESTABELECIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PROFERIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. 



    1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). 



    2. Esta Suprema Corte possui entendimento no sentido de que “o súdito estrangeiro, mesmo aquele sem domicílio no Brasil, tem direito a todas as prerrogativas básicas que lhe assegurem a preservação do ‘status libertatis’ e a observância, pelo Poder Público, da cláusula constitucional do ‘due process’ (...). (HC nº 94.016/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 16/09/2008, p. 27/02/2009). 



    3. A medida também se mostra adequada pelo fato de ter como finalidade assegurar, diante das adstritas peculiaridades do caso concreto, o direito de entrada no País, pois, por óbvio, em jogo, na via direta, a liberdade de ir e vir do cidadão. 



    4. A decisão cujos efeitos se busca revigorar não violou o princípio da separação dos poderes, no que ponderadas, com equilíbrio, as normas em conflito. 



    5. A demora exacerbada para emissão de visto às menores haitianas viola, na via direta, o direito de entrada no país (liberdade de locomoção) e, de maneira indireta, os direitos do imigrante à reunião familiar e à acolhida humanitária, bem assim colide com a proteção conferida pelo arcabouço normativo pátrio à família e, com absoluta prioridade, às crianças e aos adolescentes (Arts. 1º, inc. III, 4º, incs. II e IX, 226 e 227, da CRFB; e arts. 3º, incs. I, VI, VIII, XII, XV, XVII, XVIII, e 4º, incs. I e III, da Lei nº 13.445, de 2017). 



    6. Ordem concedida, de ofício, a fim de restabelecer a tutela de urgência proferida em primeira instância.” (grifo nosso)



    Na mesma linha, o ilustre Ministro GILMAR MENDES, por ocasião do julgamento do RE 1.482.690, DJe de 19/4/2024, deu provimento ao recurso para julgar procedente o pedido inicial, a fim de autorizar o ingresso imediato de menor haitiano no território brasileiro, sem a necessidade de apresentação do visto correspondente, sob os seguintes fundamentos:



    “No caso dos autos, trata-se de pedido formulado por pai já residente no Brasil, em favor do filho e da companheira residentes no Haiti e cujos pedidos de visto ainda não foram objeto de análise pelo Poder Executivo, motivo pelo qual o ingresso neste país vem sendo obstado.



    Ao analisar as normas internacionais sobre refugiados, Guido Soares constata ‘a face verdadeiramente intrusiva’ das normas contidas na Convenção de 1951 e em seu Protocolo de 1967, cujos princípios foram internalizados pela Lei 9.474/97. Ressalta que referidas normas, ao obrigarem os Estados a conferir direitos especiais aos refugiados nos respectivos ordenamentos jurídicos nacionais, instituindo regime jurídico claramente diferenciado daquele conferido aos estrangeiros com residência permanente ou que postulam um visto de entrada, dão um bom exemplo daquilo que se tem denominado globalização vertical.



    Em razão da natureza humanitária da pretensão e das peculiaridades existentes no caso narrado, notadamente quanto à presença de menor interessado no ingresso no Brasil, concluo que o caso atrai a necessidade de se analisar a questão à luz de outros princípios constitucionais, especialmente os princípios da proteção integral e da absoluta prioridade da proteção conferidos à criança e ao adolescente.



    Efetivamente, questões burocráticas e de organização dos órgãos administrativos no tratamento da situação de calamidade pública vivenciada no Haiti não podem servir de impedimento para o exercício de garantias fundamentais asseguradas pelos princípios mencionados, especialmente considerando-se a situação de pessoa em desenvolvimento dos menores e a relevância do convívio familiar para a concretização desse processo.



    No ponto, registro ainda a existência de vasta jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a admitir a intervenção do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas, quando diante de grave violação a garantias fundamentais.



    No caso, a ausência de um posicionamento do Poder Público quanto à possibilidade de concessão do visto pleiteado, que se insere em um contexto de política de Estado a fim de realizar o acolhimento das pessoas vítimas do estado de calamidade presenciada no Haiti, associado à gravidade de se manter o menor interessado distante de seu genitor, atrai a necessidade de se flexibilizar a competência do Poder Executivo na análise do pedido de autorização para ingresso sem a necessidade do visto.”



    Na hipótese dos autos, a entrada dos filhos da parte autora no território nacional tem sido obstada por dificuldades operacionais no órgão administrativo responsável pela emissão dos vistos. Essa circunstância, à luz dos direitos humanos do migrante, em especial, quando o parente provém do Haiti, país em extrema situação de calamidade pública, é suficiente para permitir a intervenção do Poder Judiciário para assegurar-lhe o direito de reunião à sua família que se encontra no Brasil. 



    Em acréscimo, a jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes a atuação do Poder Judiciário em face de ações ou omissões ilegítimas da Administração Pública. Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “Ementa: Direito administrativo e civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Auxílio aluguel. Requisitos. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Tema 660 da repercussão geral. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que reformou parcialmente a sentença. 



    2. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG - Tema 660). 



    3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). Precedente. 



    4. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não viola o princípio da separação dos Poderes o exame, pelo Poder Judiciário, do ato administrativo tido por ilegal ou abusivo. Precedente. 



    5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    6. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.486.274-AgR, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 27/5/2024)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO STF NO SENTIDO DE QUE NÃO VIOLA O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES A DECISÃO JUDICIAL QUE, EXCEPCIONALMENTE, DETERMINA A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUANDO EVIDENCIADA DEFICIENTE PROTEÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS PREVISTOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 



    3. A jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes a decisão do Poder Judiciário que, excepcionalmente, determina a implementação de políticas públicas quando evidenciada proteção deficiente a direitos fundamentais veiculados na Constituição Federal. 



    4. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1.445.927-AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 28/2/2024)



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ambiental. Ação civil pública. Área de risco. Danos ambientais. Regularização. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes inserto no art. 2º da Constituição Federal.



    2. É inviável, em recurso extraordinário, o exame da legislação infraconstitucional e dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido, sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.” (ARE 1.429.319-AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 11/9/2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço dos AGRAVOS, para desde logo, DAR PROVIMENTO AOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS E JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, de modo a permitir a entrada de BERONALD ESTIMOND e BEDELIN ESTIMOND em território nacional, sem a necessidade de visto, para reunião familiar.



    Invertam-se os ônus de sucumbência. 



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de abril de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente